Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-61.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A, DA LEI No 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. NATUREZA FORMAL DO DELITO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA A IMPUTABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006. A Defesa requer a absolvição do apelante por atipicidade da conduta e ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante configura o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006; e (ii) definir se o estado de embriaguez do réu exclui o dolo da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, é de natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento da medida protetiva, independentemente da produção de resultado lesivo.
4. O dolo do agente resta configurado pelo conhecimento inequívoco da decisão judicial que impôs a restrição e pela conduta voluntária de descumpri-la.
5. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, do Código Penal, sendo irrelevante para afastar a tipicidade da conduta.
6. A prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, é suficiente para a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 24-A; Código Penal, artigos 28 e 59; Código de Processo Penal, artigo 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, Apelação Criminal no 07037509320208070002, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 1/3/2023; TJDF, Apelação Criminal no 0705859-24.2023.8.07.0019, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 9/5/2024.